Tribunal: TJMT
Processo: 0016218-55.2016.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016218-55.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DROGARIA BRANDAO LTDA - ME - CNPJ: 14.982.185/0001-91 (REPRESENTANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA BRANDAO - CPF: 424.216.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSTENTAÇÃO DE VÍCIO NA ORIGEM DO TÍTULO EXECUTIVO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO.

TRANSPORTE DE VALORES. ROUBO OCORRIDO DURANTE O TRANSPORTE DE VALORES. ALEGAÇÃO DE ABUSIVDADE DE CLÁUSULA QUE TRANSFERE A RESPONSABILIDADE AO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. RISCO DO EMPREENDIMENTO DO PRÓPRIO CORRESPONDENTE. LEI 7.102/1983. INAPLICABILIDADE AOS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. TÍTULO QUE NÃO POSSUÍ VÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A instituição financeira não pode ser responsabilizada pela ocorrência de roubo ocorrido fora de suas agências durante o transporte de valores por seu correspondente bancário, já que a ocorrência desse tipo de crime faz parte do risco inerente à atividade exercida pelo referido correspondente, razão pela qual não há falar em abusividade na cláusula que estipula responsabilidade do correspondente bancário pelos valores transportados.

2. Inexistindo abusividade nas cláusulas contratuais, resta afastada a tese de existência de vício na origem do título que é objeto da execução.

3. O
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o correspondente bancário não é juridicamente uma instituição financeira. (REsp 1224236⁄RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 11⁄03⁄2014).

4. Os correspondentes bancários não possuem como atividade-fim (ou mesmo acessória), a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros. É que as instituições financeiras brasileiras somente podem funcionar no País mediante a prévia autorização do Banco Central da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 18 da Lei n. 4.595/1964, motivo pelo qual as regras de segurança previstas na Lei n. 7.102/1983 não alcançam os correspondentes bancários.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação (Id. 30291473), interposto por
Drogaria Brandão LTDA-ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos embargos à execução no 0016218-55.2016.8.11.0004 opostos em desfavor de
Banco Bradesco S/A
, que julgou improcedentes os embargos à execução nos termos do artigo 487, I do CPC. A sentença condenou a parte embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o do CPC).

Inconformada a empresa Apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a sentença atribuiu equivocada eficácia executiva ao título objeto da lide, porquanto deixou de analisar elementos de vício do título objeto de ação revisional, justamente pelos fundamentos dos embargos;
2)
não foi observada a cláusula 15a que prevê o motivo da rescisão do contrato;
3)
inobservância do artigo 393 do Código Civil.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos formulados em sede de embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (Id. 30291477).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Drogaria Brandão LTDA., e Fernando Silva Brandão opuseram embargos à execução conta a ação de execução de título extrajudicial no 11216-07.2016.8.11.0004 ajuizada pelo Branco Brades LTDA.

Esclareceram que a execução objeto dos embargos é aparelhada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo de Capital de Giro n. 351/9391743.

Sustentaram que o título encontra-se eivado de vício e que a parte embargada não trouxe aos autos da execução demonstrativos de cálculos aptos a identificar a fórmula matemática para chegar ao resultado final, bem como requereram o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual que transfere à apelante obrigação e responsabilidade civil pelo pagamento de valores em caso de roubo por contrariar previsão legal.

O banco apelado/embargado impugnou os argumentos da apelante.

O feito foi saneado e as partes intimadas.

Empós foi proferida a sentença combatida (Id. 30291464).

Pois Bem.

De proêmio registro que este recurso de apelação é conexo com o recurso de apelação no 0009680-58.2016.8.11.0004 que trata da ação revisional no qual a recorrente alega vício do título objeto desta execução.

Destarte, os argumentos aqui utilizados são semelhantes, quanto não idênticos, aos utilizados na ação revisional, razão pela qual peço vênia para repeti-los.

A recorrente afirma que a sentença atribuiu equivocada eficácia executiva ao título objeto da lide.

Sustenta “que a cédula exigida derivaram de imposição da apelada para que se cobrisse o prejuízo ocorrido por roubo, fazendo o débito na conta corrente do apelante e, posteriormente exigindo o financiamento. Trata a espécie de nítido dolo de aproveitamento. ” (Id. 30291473, pág. 3).

Esclarece que celebrou com o banco Apelado negócio jurídico de prestação de serviço de correspondente bancário, pelo qual o embargado disponibilizava “limite operacional” de R$ 94.000,00. Ocorre que o negócio jurídico possui cláusula leonina que exige que o correspondente bancário, ora Apelante, tenha a responsabilidade por eventual roubo e fere o princípio da boa-fé objetiva.

O argumento da empresa Apelante não se sustenta.

É que a instituição financeira só está obrigada a fornecer segurança dentro das suas dependências, não podendo ser responsabilizada, a princípio, por fatos ocorridos fora dos seus estabelecimentos.

Ora, não há como exigir que os bancos acompanhem todos os passos de seus clientes ou de seus parceiros (correspondentes bancários) que transportam grandes quantias em dinheiro, principalmente se o crime ocorrer fora da agência bancária, caracterizando, na verdade, uma questão de segurança pública.

Ademais, sendo a apelante uma prestadora de serviços de correspondente bancário, esse risco - da ocorrência de roubos e furtos de valores frequentemente transportados - é seu, de modo que caberia a ela tomar as providências cabíveis a fim de tentar evitar, ou minimizar, esse tipo de infortúnio, contratando seguranças especializados, alterando rotas, se equipando com veículos mais protegidos, contratando seguro, dentre outros.

Destarte, a instituição financeira não pode ser responsabilizada pela ocorrência de roubo ocorrido fora de suas agências durante o transporte de valores por seu correspondente bancário, já que a ocorrência desse tipo de crime faz parte, na verdade, do risco inerente à atividade exercida pelo próprio correspondente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - CORRESPONDENTE BANCÁRIO - TRANSPORTE DE VALORES - ROUBO OCORRIDO NA PORTA DE AGÊNCIA BANCÁRIA -RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO BANCO PELOS DANOS CAUSADOS - RISCO DO EMPREENDIMENTO DO PRÓPRIO CORRESPONDENTE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. O juiz é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias. Nos termos do art. 2o da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final".
A instituição financeira não pode ser responsabilizada pela ocorrência de roubo ocorrido fora de suas agências durante os transporte de valores por seu correspondente bancário, já que a ocorrência desse tipo de crime faz parte do risco inerente à atividade exercida pelo referido correspondente.
(TJ-MG - AC: 10000171023179001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018) (Destaquei)

Logo, não há nenhuma abusividade na cláusula 4.8 do contrato que estabelece a responsabilidade da apelante “pela eventual falta de numerário e demais documentos envolvidos na atividade de correspondente no País, decorrente de perdas com furtos, roubos, golpes fraudes extravios ou negligência de seus empregados, contratados, subcontratados, prepostas ou terceiros, enquanto estiverem sob a sua guarda, tanto nos trajetos, como nas dependências de suas unidades e de suas tesourarias. ” (Id. 30291467, pág. 3)

A parte recorrente afirma que a Lei Federal 7.102/1983 disciplina que há obrigatoriedade das instituições financeiras na disponibilização dos serviços de transportes de valores.

No caso específico de estabelecimentos financeiros, há obrigação legal para prestar a segurança nos locais onde exista guarda de valores ou movimentação de numerário, nos termos dos artigos 1o e 2o da Lei no 7.102⁄83, com a redação dada pela Lei 9017⁄1995.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o correspondente bancário não é juridicamente uma instituição financeira. (REsp 1224236⁄RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 11⁄03⁄2014).

Isso porque, os correspondentes bancários não possuem como atividade-fim (ou mesmo acessória), a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros. É que as instituições financeiras brasileiras somente podem funcionar no País mediante a prévia autorização do Banco Central da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 18 da Lei n. 4.595/1964.

Por isso que as regras de segurança previstas na Lei n. 7.102/1983 não alcançam os correspondentes bancários.

Ora, a Lei no 7.102/83, que estabelece normas de segurança para estabelecimentos financeiros, dispõe no §1o do artigo 1o que para os fins de sua aplicação, as instituições financeiras compreendem bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, subagências e seções, de modo que os correspondentes bancários não estão abrangidos pela mesma, pois não há fundamento legal que permita a conclusão de que o correspondente bancário é subagência do banco Apelado.

O fato de atuar como correspondente bancário do banco Apelado, em princípio, não cria a obrigação por parte deste de fornecer o transporte de valores arrecadados pelos correspondentes ou tampouco contratar seguro total contra roubo, por inexistir qualquer disposição legal ou contratual nesse sentido.

Assim, não subsiste o argumento da apelante de que aplica-se no caso concreto a Lei Federal 7.102/1983.

Nesse contexto, resta afastada a tese de que a cláusula que estipula a responsabilidade da recorrente pelo transporte de valores seja abusiva ou ilegal,
razão pela qual não há nenhum vício no título que é objeto desta execução
.

Sustenta ainda que não foi observada a cláusula 15a que prevê o motivo da rescisão do contrato.

Nesse particular, impende destacar que as partes entabularam o contrato de prestação de serviços de correspondente bancário no 215/04 (Id. 30290460) o qual prevê em sua cláusula 15a os motivos da rescisão.

O banco apelado encaminhou a notificação extrajudicial à apelante afirmando que houve descumprimento dos termos do item 4.1.9 da cláusula quarta o que fez incidir o estabelecido no item 11.4 da cláusula décima primeira do contrato, motivo pelo qual foi suspenso o serviço. Consta ainda da notificação que “tão logo efetuar o respectivo acerto, nos moldes acima previstos, as partes de[
ilegível
]ão sob a continuidade dos serviços prestados. Caso contrário [...] restará caracterizada, independente de nova notificação, a ocorrência de rescisão contatual [...]” (Id. 30290483, pág. 7)

Ora, é evidente que a notificação indica que houve descumprimento contratual e esta é uma das causas de rescisão contratual, consoante previsto no inciso II da cláusula 15a (infração do estipulado no contrato).

Ademais, a notificação é clara ao dizer que ocorrendo acordo as partes poderiam deliberar acerca da continuidade dos serviços, razão pela qual não há nenhuma abusividade quanto à notificação ou ainda em relação a cláusula 15a do contrato.

Outrossim, a recorrente defende que não fora observado o artigo 393 do Código Civil.

O artigo citado assim dispõe:

“Art. 393.
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. ”

Verifico nos autos, que a parte Apelante ao ajuizar a inicial não aventou a tese de que não poderia ser responsabilizado nos termos do artigo 393 do Código Civil
, portanto, como a tese foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal:

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Assim, os argumentos da empresa Apelante não são suficientes para provocar a reforma da sentença, de modo que inexistindo abusividade ou ilegalidade no contrato não há falar em ineficácia do título executivo, tão pouco em condenar o banco Apelado a indenizar a empresa Apelante a título de danos morais e lucros cessantes.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020